Tribunal: TJMT
Processo: 1006443-98.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-09-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006443-98.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JACKSON WILLIAM DE LIMA - CPF: 055.938.509-92 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO UNIAO E NEGOCIOS - SICOOB INTEGRACAO - CNPJ: 08.742.188/0001-55 (EMBARGANTE), D2M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA - EPP - CNPJ: 24.589.352/0001-92 (EMBARGADO), BRENO AUGUSTO PINTO DE MIRANDA - CPF: 713.732.091-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO –
ACÓRDÃO ASSACADO DE OMISSO – VÍCIO NÃO VERIFICADO -

PRETENSÃO DE REDISCUTIR A DECISÃO RECORRIDA – FUNDAMENTAÇÃO ESCORREITA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO

I - O recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

II - Não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu que o juízo de origem nada mais fez do que respeitar as decisões proferidas e a própria autoridade do Juízo criminal da 1a Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, a fim de devolver os bens, dentre eles o veículo apreendido da empresa embargada, a qual figura como fiel depositária.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto pela COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO UNIÃO E NEGÓCIOS - SICOOB INTEGRAÇÃO, em face do acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento, interposto em face da D2M CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

Para tanto, o embargante alega que o acórdão é omisso pois deixou de analisar de forma pormenorizada os documentos apresentados nos autos, sendo o julgado também contraditório, porque afirma que o juízo criminal é que deve determinar a restituição do bem, refutando o recurso que tem como objeto, exclusivamente, a decisão proferida pelo juízo cível.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la à realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

A propósito:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No respectivo caso, não assiste razão à embargante, isso porque, a decisão não padece dos vícios apontados.

Com efeito, não obstante o inconformismo da embargante, o julgado muito bem esclareceu que o juízo de origem nada mais fez do que respeitar as decisões proferidas e a própria autoridade do Juízo criminal da 1a Vara Federal de Florianópolis, Seção Judiciária de Santa Catarina, a fim de devolver os bens, dentre eles o veículo apreendido da empresa embargada, a qual figura como fiel depositária.

Inclusive, na oportunidade, foi registrado o seguinte:

Na espécie, conforme registrado desde o exame sumário deste recurso e, agora na sua fase exauriente, não se vislumbra desacerto algum na decisão combatida, isso porque a autoridade das decisões proferidas no âmbito da justiça criminal deve ser respeitada, ainda mais quando oriundas da Justiça Federal, sobre a qual a Justiça Comum Estadual não possui qualquer superioridade hierárquica.

Assim, da análise dos embargos opostos, vê-se que a pretensão da embargante se limita à simples reforma do julgado por puro inconformismo, e não por subsistir no conteúdo decisório os vícios apontados.

O recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar a alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido:

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. AUSENTE OMISSÃO. DESACOLHIMENTO.
Inexistindo nos embargos declaratórios omissão, contradição ou obscuridades, corolário lógico é o desacolhimento dos embargos
. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração No 70079756706, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 21/02/2019) (g.n.)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
– OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS – REANÁLISE DE MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE PELA VIA ELEITA – RECURSO DESPROVIDO – ACÓRDÃO MANTIDO.
Os embargos de declaração, cuja missão é completar o acórdão embargado por meio de sua função integrativa, tem por objeto sanar eventual omissão, obscuridade ou contradição, caso ocorra, e não propriamente a modificação do julgado
”. (N.U 0104198-81.2018.8.11.0000, ED 104198/2018, DES.GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 13/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019) (g.n.)

Destarte, não havendo qualquer dos vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que seu não provimento se impõe.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/09/2022